Tribunal: TJES
Processo: 5000310-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000310-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALE S.A.
AGRAVADO: ASSOCIACAO JUNTOS SOS ESPIRITO SANTO AMBIENTAL
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmar
a Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento
n° 5000310-24.2020.8.08.0000

Recorrente: Vale S/A

Recorrida: Associação Juntos SOS ES Ambiental

Relatora: Desembargadora Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
VALE S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 3086848) em face do
ACÓRDÃO
(ID 2947242) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela Recorrente, em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
, no bojo da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA E PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Processo nº 0013741-46.2017.8.08.0024), ajuizada por
ASSOCIAÇÃO JUNTOS SOS ES AMBIENTAL
em desfavor da Recorrente.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que

“ainda que as demandas não apresentem o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, diante da presença de um vínculo, a norma processual estabelece a reunião destas quando configurado o risco real de prolação de decisões conflitantes, de forma a privilegiar a segurança jurídica e a economia e celeridade processuais”.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL.
INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. RECURSO IMPROVIDO EM RELAÇÃO À MATÉRIA CONHECIDA.

I. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I.I.
As matérias alusivas à inépcia da inicial e à impugnação do valor da causa não cabíveis de enfrentamento em sede de Agravo de Instrumento.

I.II.
A mitigação do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer diante de situação de perigo, o que não restou constatada
in casu
.

I.III.
Recurso não conhecido, no tocante às matérias relativas à inépcia da inicial e à impugnação do valor da causa.

II. MÉRITO.

II.I.
Inexiste qualquer correlação e identidade entre a Ação Civil Pública nº 0006596-30.2006.4.02.5001, em trâmite perante a Justiça Federal, e a Ação Civil Pública n° 0013741-46.2017.8.08.0024, objeto do presente Agravo de Instrumento, a fim de justificar a alegação de conexão de causas e reunião dos processos perante a Justiça Federal.

II.II.
Recurso improvido em relação à matéria conhecida.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Consoante relatado,
a Ação Civil Pública nº 0006596-30.2006.4.02.5001
, em trâmite perante a
Justiça Federal
, teve, como causa de pedir,
“a poluição provocada pela exportação de minério pela VALE S/A que fica acumulado em seus pátios a céu aberto, dispersando-se na atmosfera”,
expelindo gases e micropartículas nocivos à saúde.

Por outro lado, no bojo da
Ação Civil Pública n° 0013741-46.2017.8.08.0024
, objeto do presente Agravo de Instrumento,
discute-se a utilização indevida e desarrazoada de recursos hídricos obtidos, principalmente, por intermédio de perfuração de poços, sem quaisquer critérios mínimos de segurança, causando perigo de contaminação e comprometimento das reservas subterrâneas que abastecem a Grande Vitória.

Deste modo,
inexistindo qualquer correlação e identidade entre as demandas referenciadas
,
não há que se falar em risco de prolação de decisões conflitantes
,
a fim de justificar a alegação de conexão de causas e reunião dos processos perante a Justiça Federal.

Como já mencionado, a própria União, ao se manifestar no ID 2274729, informou que
“
não intervirá no feito, haja vista a ausência de interesse específico
”.

Assim, observa-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento da Apelação Cível, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
A Ação Civil Pública nº 0006596-30.2006.4.02.5001, em trâmite perante a Justiça Federal, teve, como causa de pedir,
“a poluição provocada pela exportação de minério pela VALE S/A que fica acumulado em seus pátios a céu aberto, dispersando-se na atmosfera”,
expelindo gases e micropartículas nocivos à saúde. Por outro lado, no bojo da Ação Civil Pública n° 0013741-46.2017.8.08.0024, objeto do presente Recurso, discute-se a utilização indevida e desarrazoada de recursos hídricos obtidos, principalmente, por intermédio de perfuração de poços, sem quaisquer critérios mínimos de segurança, causando perigo de contaminação e comprometimento das reservas subterrâneas que abastecem a Grande Vitória.

III.
Inexistindo qualquer correlação e identidade entre as demandas referenciadas, não há que se falar em risco de prolação de decisões conflitantes, a fim de justificar a alegação de conexão de causas e reunião dos processos perante a Justiça Federal.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.